Tribunal: TJSP
Processo: 2084670-39.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Corretagem
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2084670-39.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Salto, em que é embargante
COSTA ROCHA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA, é embargada ELIETE
APARECIDO BUENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2084670-39.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração no 2084670-39.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Costa Rocha Consultoria de Imóveis Ltda.
Embargada: Eliete Aparecido Bueno
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34663)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo
Código de Processo Civil
Decisão clara e
objetiva.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
COSTA ROCHA CONSULORIA DE IMÓVEIS LTDA. em face do v. acórdão de
fls. 40/43 dos autos em apenso que, por votação unânime, negou provimento
ao agravo de instrumento interposto por ela para manter a r. decisão que, nos
autos da ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, movida em
face da embargada, indeferiu o pedido de penhora de 15% de seus proventos
de aposentadoria.
A
embargante
diz
ter
restado
devidamente
comprovado que, atualmente, com base na Teoria do Mínimo Existencial,
aliada à alteração promovida no artigo 649, do antigo Código de Processo
Civil, que hoje passou a ter a matéria trata no artigo 833, é lícita e possível a
penhora de créditos alimentares, ainda que para a quitação de débitos de
natureza não alimentar. Alega que houve omissão no v. acórdão quanto às
jurisprudências colacionadas aos autos. Postula o acolhimento dos embargos,
com a demonstração da distinção do caso em julgamento ou a superação do
julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2084670-39.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Não
vislumbro
a
omissão
apontada
pela
embargante.
Tudo foi decidido de forma clara e objetiva, no limite
possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada e do
necessário ao julgamento da questão.
Houve pronunciamento expresso e fundamentado a
respeito das razões que levaram este Desembargador a negar provimento ao
agravo de instrumento interposto pela embargante, por entender
absolutamente impenhoráveis os proventos de aposentadoria da embargada,
no seguinte sentido:
“Nos termos do disposto no art. 833, IV, do Código
de Processo Civil, são impenhoráveis subsídios, soldos, salários,
remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e
montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de
terceiros e destinadas ao sustento do devedor e de sua família.
Segundo Luiz Carlos de Azevedo, "a idéia de
equilíbrio acha-se ínsita em todas as prescrições que tratam das
restrições ou limitações relativas ao objeto penhorado (...)". Por isso,
conclui o autor, "(...) mais importante, se apresenta a proibição da
penhora sobre salários, soldos ou vencimentos, pois qualquer
destas remunerações trazem um fim específico, qual seja, a
garantia da subsistência daquele que as aufere, bem como a de sua
família. Verbas de caráter alimentar, não poderão ser penhoradas, a
não ser para atender justamente à prestação que lhe corresponda,
isto é, à prestação alimentícia." ("Da penhora", pág. 144, Editora
Resenha Tributária, 1994).
Humberto Theodoro Júnior em sua obra Curso de
Direito Processual Civil leciona que “Essa limitação à
penhorabilidade encontra explicação em razões diversas, de origem
ético-social, humanitária, política ou técnico-econômica. A razão
mais comum para a impenhorabilidade de origem não-econômica é
a preocupação do Código de preservar as receitas alimentares do
devedor e sua família. Funda-se num princípio clássico da execução
forçada moderna, lembrado, entre outros, por Lopes da Costa,
segundo o qual “a execução não deve levar o executado a uma
situação incompatível com a dignidade humana”” (vol. II, 41a ed. Ed.
Forense, 2007, pág. 303).
Ademais, o legislador já trouxe as exceções à regra
da impenhorabilidade absoluta, referentes à dívida relativa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2084670-39.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
próprio bem, inclusive àquela contraída para a aquisição dele, e ao
pagamento de pensão alimentícia (§§ 1o e 2o, do artigo 833, do
Código de Processo Civil), o que não é o caso dos autos.
Outrossim, não se trata de importância excedente a
50 (cinquenta) salários mínimos mensais, nos termos do prescrito
pelo artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil.
Registro que, no julgamento do recurso repetitivo no
1.184.765/PA, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que a
penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias
são impenhoráveis quando tenham fonte: “os vencimentos,
subsídios,
soldos,
salários,
remunerações,
proventos
de
aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal”.
Portanto,
impenhoráveis
os
proventos
de
aposentadoria da agravada.”.
Portanto, nada a reparar no v. acórdão.
Registro que a jurisprudência colacionada aos autos
pela embargante para fundamentar sua pretensão não corresponde aos
julgados proferidos pelos Tribunais com efeito vinculante, de forma que sua
observância não era obrigatória. Evidentemente existem posições divergentes
não pacificadas e que devem ser respeitadas, sendo este o caso dos autos.
Além
de
ser
desnecessária
a
manifestação
expressa quanto aos julgados colacionados aos autos, este magistrado
declinou suas razões de decidir. O fato de a embargante não concordar com a
conclusão exarada não significa seja o v. acórdão desprovido de fundamento.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2084670-39.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5